Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736952-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA (agravante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do interdito proibitório no 0715624-85.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 207359270 do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão de ID 152347344, em que requer a aplicação Lei Distrital no 6618/2020, que aumentou o teto da RPV. DECIDO. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Assim, REJEITO os embargos. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária à norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias”. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. As expedições das RPVs devem ser mantidas ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Aguarde-se o prazo do DF para apresentar manifestação quanto ao presente cumprimento de sentença”. Em suas razões recursais (ID 63620076), afirma que a decisão agravada baseia-se na equivocada premissa de que a pretensão da agravante consubstancia-se em obstar o exercício da função fiscalizatória do poder público. Contudo, argumenta que essa não é a questão da lide. Menciona que o esbulho possessório não decorre da atividade fiscalizatória, mas decorre da intenção do agravado de desapossar a parte agravante do imóvel, que é privado, para que seja realizada a implementação de obra pública, sem observar os requisitos legais. Argumenta que a imissão na posse do ente público, mesmo em caso de urgência, demanda a avaliação do imóvel e o depósito prévio da oferta inicial, conforme prevê o Decreto-Lei n.o 3365/41. Defende que o ofício proveniente da Administração Regional do Itapoã menciona que a área é pública, todavia, referido local já foi reconhecido judicialmente como área privada (processos no 0742/93 e 0007556-76.2013.8.07.0018 do TJDFT). Informa que a Fazenda Sobradinho/Paranoazinho, na qual está inserida a igreja autora, continha 200 alqueires. Menciona que na ação reivindicatória n.o 0742/93, foi reconhecido o direito do espólio sobre o que excedesse os 150 alqueires, bem como determinou à Terracap que procedesse à modificação nos registros e demarcar a área remanescente. Aduz que a ação de obrigação de fazer, visando demarcar a área, foi processada nos autos de n.o 2013.01.1.135862-0 (0007556- 76.2013.8.07.0018), na Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Informa que as partes firmaram acordo, tendo sido estabelecida a obrigação da Terracap de demarcar e entregar, no prazo de 90 dias, a posse e propriedade em nome do espólio de José Guimarães Mundim, a área de 52,00ha e da área contígua de 56,06ha, denominada Cravo e Canela. Defende que a igreja evangélica, ora agravante, está situada na área denominada Cravo e Canela, sendo, portanto, área privada. Assevera que detém os direitos aquisitivos do imóvel desde 2008, onde realizou a edificação de um templo e salas para classes iniciais. Verbera que, sendo a área privada, mostra-se necessário o procedimento prévio de avaliação do bem e indenização do expropriado. Argumenta que há justo receio de ser turbado na posse, pois a empresa contratada para realizar a obra pública já procedeu à demarcação da área, além disso, recebeu, posteriormente, informação do DF Legal de que a área será demolida. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja expedido mandado proibitório, impedindo o esbulho de sua posse, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico o Distrito Federal pretende retirar a invasão localizada na Avenida Brasil entre as quadras 202/2023, pois, conforme projeto, a área dará acesso à DF 001 e ao Fórum da Cidade do Itapoã. Consta, ainda, do ofício da Administração Regional do Itapoã que, diante da necessidade de inauguração do Fórum, é necessário fazer a liberação de acesso da avenida (ID 207332430, autos de origem). No relatório de vistoria da área realizado pelo Distrito Federal (ID 207332432, autos de origem) consta expressamente que a construção da igreja agravante está situada em terra pública. Transcrevo o relatório de vistoria: “Em vistoria realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 na área em questão, constatou-se a existência das ocupações irregulares indicadas nos documentos provenientes da Administração Regional do Itapoã, Ofício SEI-GDF n° 797/2019- RA-XXVIII/GAB (33002906) e Processo Sei 00308-00001059/2019-89. Tais documentos solicitam liberação de áreas públicas ocupadas irregularmente em local onde está projetada a Avenida Brasil, Via de ligação do Itapoã Parque ao Fórum do Itapoã - Projeto de Sistema Viário-SIV122/2017 e Respectivo Memorial Descritivo - MDE 122/2017. Aprovação do Projeto publicada no Diário Oficial n° 201 de 19/10/2017. No croqui encaminhado pela Administração Regional (Figura 01) constam 8 edificações, que segundo os técnicos da Administração Regional, deverão ser demolidas, para a construção da Via citada. De um total de 8 edificações, 2 delas fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 2 estão abandonadas e 4 estão habitadas. As 4 habitações foram notificadas, conforme demonstrado a seguir”. O agravante, por seu turno, afirma que se trata de área privada, sendo que a desapropriação por utilidade pública somente seria possível mediante avaliação e indenização do proprietário, conforme prevê o Decreto-Lei n.o 3365/41. Argumenta que a questão de a área em debate ser privada já foi objeto da ação reivindicatória n.o 0742/93, que reconheceu o direito do espólio de José Guimarães Mundim sobre o imóvel, em especial, sobre o local denominado Cravo e Canela, onde está situada a agravante. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não é possível, prima facie, afirmar que o local em discussão configura área privada. Conforme acima transcrito, a Administração Regional já emitiu ofício e demais atos informando que a área em discussão é pública. Deve-se observar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, desse modo, até que se comprove que há alguma nulidade ou vício, presume-se verídica a afirmação de que se trata de bem público. Por outro lado, não há elementos indiciários que indiquem, em juízo perfunctório, que o bem em discussão constitui área privada. No caso, o agravante afirma que detém a posse do imóvel desde 2008, mediante cessão de direito. Todavia, não juntou o documento que comprova a suposta cessão de direitos realizada em seu favor pelo espólio de José Guimarães Mundim. Assim sendo, não é possível, nessa fase inicial, verificar que a igreja está situada na área que foi declarada privada, nos autos do processo n.o 0007556- 76.2013.8.07.0018. Além disso, a simples análise de imagens não permite comprovar as alegações do agravante. Nesse contexto, há controvérsia nos autos sobre se o local em que está situada a igreja evangélica constitui imóvel público ou privado, demandando a solução da questão dilação probatória para apurar os fatos alegados, não sendo possível, em juízo perfunctório, verificar se está ocorrendo desapropriação de área privada para construção da via pública. Além disso, o agravante também não juntou a licença de construção no local, e, portanto, não é possível verificar se as construções efetivadas no imóvel, objeto da futura demolição, foram objeto de autorização do poder público. Cumpre observar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal determina que qualquer construção, seja em imóvel público ou privado, deve ser precedida de prévio licenciamento administrativo, sob pena de demolição. Nesse sentido, transcrevo o que dispõem os artigo 22 e 124, inciso V: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória”. Assim sendo, conforme bem ponderou o juízo de origem, a ausência de licença para construir acarreta ao proprietário/possuidor as consequências jurídicas da inércia de não postular a autorização para a construção, dentre as quais, a demolição. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão discutida aguardar o contraditório e a dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora